Tribunal: CARF
Processo: 35324.002460/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PARCELAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA PARCIAL DA DISCUSSÃO. CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS MANTIDAS COMO CONTROVERTIDAS.
O pedido de desistência parcial feito pelo contribuinte em razão da inclusão de parte dos débitos em programa de parcelamento, implica na renúncia parcial da discussão administrativa, mantendo-se a discussão apenas em relação as matérias ressalvadas para serem debatidas no contencioso administrativo fiscal.
Quando o sujeito passivo formaliza parcelamento do montante que entende devido, parcela incontroversa, não há óbice ao conhecimento das matérias que se relacionam ao excesso do crédito tributário, parcela controversa, que não foi oferecida em parcelamento pelo contribuinte, não implicando na desistência do recurso voluntário interposto, face à manutenção do interesse recursal no montante controvertido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2006
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO AINDA QUE PARCIAL CARACTERIZADO COMO PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DECADENCIAL DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%. REGIME ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR 128/2008. PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES
Em regra, as empresas optantes do SIMPLES não estão sujeitas à retenção de 11% imposta pelo art. 31 da Lei 8.212 sobre os valores pagos pelos seus tomadores de serviços de cessão de mão de obra, de modo que não procede o lançamento efetivado em desfavor da tomadora que deixa de realizar a retenção, prevalecendo o princípio da especialidade, mormente no período anterior a Lei Complementar 128, de 2008, que prevê, a partir de 1o de janeiro de 2009, exceções para as hipóteses listadas nos incisos I e VI do § 5o-C do art. 18 da LC 123/2006, caso de empresas do SIMPLES Nacional tributadas na forma do ANEXO IV.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35324.002460/2006-06
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrentes
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PARCELAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA
PARCIAL DA
DISCUSSÃO.
CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS
MANTIDAS COMO CONTROVERTIDAS.
O pedido de desistência parcial feito pelo contribuinte em razão da inclusão de
parte dos débitos em programa de parcelamento, implica na renúncia parcial da
discussão administrativa, mantendo-se a discussão apenas em relação as
matérias ressalvadas para serem debatidas no contencioso administrativo fiscal.
Quando o sujeito passivo formaliza parcelamento do montante que entende
devido, parcela incontroversa, não há óbice ao conhecimento das matérias que
se relacionam ao excesso do crédito tributário, parcela controversa, que não foi
oferecida em parcelamento pelo contribuinte, não implicando na desistência do
recurso voluntário interposto, face à manutenção do interesse recursal no
montante controvertido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2006
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO AINDA QUE PARCIAL CARACTERIZADO COMO
PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DECADENCIAL DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35324.002460/2006-06
Fl. 7557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO DE 11%. REGIME ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR
128/2008. PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES
Em regra, as empresas optantes do SIMPLES não estão sujeitas à retenção de
11% imposta pelo art. 31 da Lei 8.212 sobre os valores pagos pelos seus
tomadores de serviços de cessão de mão de obra, de modo que não procede o
lançamento efetivado em desfavor da tomadora que deixa de realizar a
retenção, prevalecendo o princípio da especialidade, mormente no período
anterior a Lei Complementar 128, de 2008, que prevê, a partir de 1o de janeiro
de 2009, exceções para as hipóteses listadas nos incisos I e VI do § 5o-C do art.
18 da LC 123/2006, caso de empresas do SIMPLES Nacional tributadas na
forma do ANEXO IV.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às matérias
acerca da decadência do lançamento até a competência 11/2001 e da irresignação contra a
retenção de 11% sobre as faturas de prestação de serviços de microempresas e pequenas
empresas; e na parte conhecida, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 7.025) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 7.295/7.304), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos
dos arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante
Fl. 7558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

simples declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi
interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 7.024/7.070), proferida em sessão de 29/07/2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-20.147, da 15.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2006
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA
CONTRATANTE
PELA
RETENÇÃO
DE
11%
E
SEU
RECOLHIMENTO.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde pela retenção de 11% sobre os valores pagos às empresas contratadas e pelo
repasse à Seguridade Social, a título de antecipação de recolhimento das contribuições
destas empresas. (art. 31, caput, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/1998).
DOCUMENTOS JUNTADOS EM DEFESA.
Excluem-se do lançamento os valores que não correspondem a serviços submetidos à
retenção, conforme documentos trazidos aos autos.
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
A decisão judicial que veda a retenção prevista no art. 31 da Lei 8.212/1991 impede o
lançamento junto ao contratante dos serviços, caso não seja aplicável o instituto da
responsabilidade solidária.
DECADÊNCIA.
Transcorrido o prazo decadencial, o Fisco resta impedido de exigir as contribuições da
Seguridade Social fora dos prazos de decadência previstos no CTN.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento foram bem delineadas e sumariadas
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Do Lançamento

O presente lançamento refere-se à NFLD 37.049.898-4 que, tendo em vista a
extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a
consequente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme art. 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007,
recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de no
35324.002460/2006-06.

Trata-se de crédito para a Seguridade Social, constituído em 27/11/2006 no valor
de R$ 5.219.717,29, acrescido de encargos moratórios, decorrente de contribuições
devidas a cargo da empresa contratante, relativo à retenção determinada pelo art. 31 da
Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.711/1998, de 11% sobre o valor bruto das notas
fiscais de serviços que foram prestados pelas empresas abaixo elencadas, conforme
Relatório Fiscal, de fls. 563/615 (vols. II e III):
Dos Levantamentos por Empresa Contratada

Álamo Logística e Transporte Intermodal Ltda – CNPJ 04.(...)/0001-11 –
Levantamento ALA – Período 12/2001. As notas fiscais respectivas referem-se a
serviços de transporte de cargas, cuja prestação com cessão de mão-de-obra, até
08/06/2003, sujeita-se à retenção, conforme art. 219, § 2o, XIX, do Decreto 3.048/1999.
A empresa fiscalizada não apresentou o contrato de prestação de serviços. Aferiu-se a
base de cálculo de 30% do valor bruto das notas fiscais para aplicação dos 11% de
retenção, nos termos do subitem 17.4 da O. S. 209/1999, vigente à época.
Fl. 7559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Álamo Transportes Ltda – CNPJ 46.(...)/0001-50 – Levantamento ALT –
Período 10/1999 a 01/2002. As notas fiscais respectivas referem-se a serviços de
transporte de cargas, cuja prestação com cessão de mão-de-obra, até 08/06/2003,
sujeita-se à retenção, conforme art. 219, § 2o, XIX, do Decreto 3.048/1999. A empresa
fiscalizada não apresentou o contrato de prestação de serviços. Aferiu-se a base de
cálculo de 30% do valor bruto das notas fiscais para aplicação dos 11% de retenção, nos
termos do subitem 17.4 da O. S. 209/1999, vigente à época.

Arconcal Transportes Industriais Cazanga Ltda – CNPJ 18.(...)/0001-70 –
Levantamento ARC – Período 03/1999 a 03/2003. Foram localizados nos arquivos
digitais dos Livros Diários diversos documentos referentes a despesas com frete por
ocasião da aquisição de matéria-prima. Tais documentos foram contabilizados em
contas de estoque, porém a despesa com frete foi arcada pela Guardian e tal prestação
com cessão de mão-de-obra, até 08/06/2003, sujeita-se à retenção, conforme art. 219, §
2o, XIX, do Decreto 3.048/ 1999. A empresa fiscalizada não apresentou o contrato de
prestação de serviços. Aferiu-se a base de cálculo de 30% do valor bruto das notas
fiscais para aplicação dos 11% de retenção, nos termos do subitem 17.4 da O. S.
209/1999, vigente à época.

Engemáquina Comércio e Serviços Ltda – CNPJ 58.(...)/0001-31 –
Levantamento ENG – Período 01/2002 a 08/2005. As notas fiscais respectivas referem-
se a serviços de reforma/manutenção na torre de resfriamento da contratante, em que
ficou caracterizada a cessão de mão-de-obra em construção civil, cuja prestação,
inclusive em empreitada, sujeita-se à retenção, conforme art. 219, § 2o, III, e § 3o, do
Decreto 3.048/1999. A empresa fiscalizada não apresentou o contrato de prestação de
serviços. Aferiu-se a base de cálculo como o valor bruto das notas fiscais para aplicação
dos 11% de retenção, nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, uma vez que
as notas fiscais não discriminam parcelas relativas a material e/ou equipamentos.

Ertran Organizadores de Viagens Ltda – CNPJ 03.(...)/0001-89 – Levantamento
ERT – Período 03/2000 a 06/2000. As notas fiscais respectivas referem-se a serviços de
transporte de funcionários, cuja prestação com cessão de mão-de-obra sujeita-se à
retenção, conforme art. 219, § 2o, XIX, do Decreto 3.048/1999. A empresa fiscalizada
não apresentou o contrato de prestação de serviços. Aferiu-se a base de cálculo de 30%
do valor bruto das notas fiscais para aplicação dos 11% de retenção, nos termos do
subitem 17.4 da O. S. 209/1999, vigente à época.

Free-K Transportes Personais S/C Ltda - ME – CNPJ 39.(...)/0001-07 –
Levantamento FRE – Período 03/2000 a 12/2003. Foram apresentados dois contratos de
prestação de serviços, um assinado em 16/08/1999, por prazo indeterminado, e outro
assinado em 01/05/2000, ambos tendo por objeto o transporte de funcionários, de suas
residências até a fábrica da Guardian. Tal prestação com cessão de mão-de-obra sujeita-
se à retenção, conforme art. 219, § 2o, XIX, do Decreto 3.048/ 1999. Aferiu-se a base de
cálculo de 30% do valor bruto das notas fiscais para aplicação dos 11% de retenção, nos
termos do item 15 da O. S. 203/1999, subitem 17.4 da O. S. 209/1999, art. 106, II, da IN
71/2002, art. 159, II, da IN 100/2003 e art. 150, II da IN 03/2005, vigentes à época.

GR S/A – CNPJ 02.(...)/0019-57 – Levantamento GR – Período 03/1999 a
01/2006. Apresentado à Fiscalização contrato de fornecimento de alimentação assinado
em 11/05/1998. Inicialmente, o contrato foi celebrado com a Ticket Serviços S.A –
Divisão GR Restaurantes de Coletividade, CNPJ 47.(...)/0033-51. Em 04/01/1999, foi
assinado um termo de aditamento contratual, devido a cisão parcial da Ticket, sendo
criada uma nova empresa, denominada GR S/A, CNPJ 02.(...)/0001-28, sendo esta sub-
rogada nos direitos e obrigações do contrato.

Com a caracterização dos serviços de copa, envolvendo a preparação, o
manuseio e a distribuição de todo ou de qualquer produto alimentício, em cessão de
mão-de-obra, foram lançados os valores de retenção de 11% sobre o valor bruto das
notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam parcelas relativas à mão-
de-obra, material e/ou equipamentos, conforme disposto no art. 219, § 2o, inciso IX, do
Decreto 3.048/ 1999, c/c item 12.1, alínea "i", da O. S. 209/1999; art. 103, inciso V, da
IN 71/2002; art. 155, inciso VI, da IN 100/2003 e art. 146, inciso VI, da IN 03/2005.
Fl. 7560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

Intertex Armazéns Gerais Ltda – CNPJ 03.(...)/0001-76 – Levantamento INT –
Período 08/2001 a 01/2006. A empresa fiscalizada não apresentou o contrato de
prestação de serviços. As notas fiscais apresentadas referem-se à prestação de serviços
de operação em terminal rodoferroviário de cargas, e não em estabelecimento da
contratada, compreendendo a entrada e a saída de containers, ou seja, movimentação de
materiais, consistindo no seu remanejamento objetivando a armazenagem, distribuição,
consumo etc., e sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade Social com base no
disposto no art. 219, § 2o, inciso XXI, do Decreto 3.048/1999, c/c item 12.1, alínea "u",
da O. S. 209/1999; art. 103, inciso XVIII, da IN 71/2002; art. 155, inciso XX, da IN
100/2003 e art. 146, inciso XX, da IN 03/2005, vigentes à época. Nos termos do art.
219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins da retenção de
11% foi o valor bruto das notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam
as parcelas relativas a material e equipamentos e não foi apresentado o contrato.

Outro indício de cessão de mão-de-obra constatado pela fiscalização foi a
existência de trabalhadores uniformizados da contratada trabalhando na Guardian,
executando serviços nos contêineres estacionados no "pátio de caminhões" da fábrica.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

Leal Express Serviços de Entregas Ltda - ME – CNPJ 05.(...)/0001-08 –
Levantamento LEA – Período 08/2005 a 12/2005. Não foi apresentado à Fiscalização
contrato de prestação de serviços. As notas fiscais apresentadas referem-se a serviço de
motoboy, que se enquadra no conceito de entrega de contas e documentos, sujeitando-se
à retenção de 11% para a Seguridade Social com base no disposto no art. 219, § 2o,
inciso XIII, do Decreto 3.048/1999. Os documentos são entregues no estabelecimento
da Guardian ou no de terceiros por ela indicados. Nos termos do art. 219, § 7o, do
Decreto 3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi o
valor bruto das notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam as
parcelas relativas a material e equipamentos e não foi apresentado o contrato.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

M & J Montagem em Geral Ltda – CNPJ 39.(...)/0001-08 – Levantamento MJ –
Período 12/2000 a 01/2006. Foi apresentado à Fiscalização termo de compromisso
assinado em 01/10/2001, tendo por objeto a prestação de determinados serviços com a
colocação de empregados da prestadora à disposição da Guardian, em sua fábrica
localizada em Porto Real. As notas fiscais apresentadas referem-se a serviços gerais de
conservação (pintura), engenharia, montagem, instalação e manutenção. Todos estes
serviços sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade Social com base no disposto
em incisos do art. 219, § 2o, do Decreto 3.048/1999. Nos termos do art. 219, § 7o, do
Decreto 3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi o
valor bruto das notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam as
parcelas relativas a material e equipamentos.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

M Roscoe S/A – CNPJ 17.(...)/0001-11 – Levantamento MRC – Período 05/2000
a 11/2000. Foi apresentado à Fiscalização contrato de prestação de serviços assinado em
02/05/2000, com prazo de duração de 83 (oitenta e três) dias, com vigência até que o
mesmo seja rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio, estabelecendo por
objeto a execução de serviços de obras de construção civil de ampliação do Warehouse
Building, na fábrica da contratante localizada em Porto Real, sendo que tais serviços
sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade Social, inclusive quando contratados
mediante empreitada de mão-de-obra, conforme disposto no art. 219, § 2o, inciso III, e §
3o, do Decreto 3.048/1999. Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a base
Fl. 7561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

de cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi o valor bruto das notas fiscais
apresentadas, uma vez que estas não discriminam as parcelas relativas a material e
equipamentos.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

Max Renascer Serviços Express S/C Ltda - ME – CNPJ 05.(...)/0001-92 –
Levantamento MAX – Período 03/2003 a 04/2005. Não foi apresentado contrato de
prestação de serviços, referindo-se as notas fiscais apresentadas a serviço de motoboy, o
qual se enquadra no conceito de entrega de contas e documentos, sujeitando-se à
retenção de 11% para a Seguridade Social com base no disposto no art. 219, § 2o, inciso
XIII, do Decreto 3.048/1999. Os documentos são entregues no estabelecimento da
Guardian ou no de terceiros por ela indicados. Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto
3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi o valor
bruto das notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam as parcelas
relativas a material e equipamentos e não foi apresentado o contrato.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

Mecsteel Indústria Mecânica Ltda – CNPJ 02.(...)/0001-75 – Levantamento MCS
– Período 02/1999 a 01/2006. Foram apresentados à Fiscalização termos de
compromisso assinados em 01/01/2000 e 01/10/2001, estabelecendo por objeto a
“prestação de determinados serviços” com a colocação de empregados da prestadora à
disposição da Guardian, em sua fábrica localizada em Porto Real. As notas fiscais
apresentadas referem-se à mão-de-obra para execução de serviços gerais de conservação
(pintura), manutenção e de montagem/instalação, sendo que todos estes serviços
sujeitam-se à retenção de 11%, com base no disposto em incisos do art. 219, § 2o, do
Decreto 3.048/1999. Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a base de
cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi o valor bruto das notas fiscais
apresentadas, uma vez que estas não discriminam as parcelas relativas a material e
equipamentos.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 1 1% o seu valor bruto.

Algumas das notas fiscais apresentadas não possuem a data de emissão, sendo
utilizada a data do seu lançamento contábil.

Multitex Multiterminal de Exportação Ltda – CNPJ 28.(...)/0001-37, 0005-60 e
0007-22 – Levantamento MX1, MX2 e MX3 – Período 03/1999 a 01/2005. Não foi
apresentado à Fiscalização contrato de prestação de serviços. As notas fiscais
apresentadas referem-se à prestação de serviços de operação em terminal
rodoferroviário de cargas, e não em estabelecimento da contratada, compreendendo a
entrada e a saída de containers e, ainda, transporte rodoviário de cargas, conforme
conhecimentos de transporte apresentados, ou seja, no caso dos serviços de operação em
terminal rodoferroviário, os serviços envolvem a movimentação de materiais,
consistindo no seu remanejamento objetivando a armazenagem, distribuição, consumo
etc., e, no caso do transporte rodoviário de cargas, envolve, dentre outras etapas, na
contratada, a retirada ou entrega de cargas do estabelecimento da contratante ou de
terceiros por ela designados.

Assim, entendeu a Fiscalização que os serviços de operação em terminal
rodoferroviário de cargas sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade Social com
base no disposto no art. 219, § 2o, inciso XXI, do Decreto 3.048/1999, c/c item 12.1,
alínea "u", da O. S. 209/1999; art. 103, inciso XVIII, da IN 71/2002; art. 155, inciso
XX, da IN 100/2003, vigentes à época. Já os serviços de transporte rodoviário de cargas
sujeitam-se à retenção de 11% com base no disposto no art. 219, § 2o, inciso XIX, do
Decreto 3.048/1999, até 08/06/2003. A partir de 09/06/2003, com a edição do Decreto
4.729, de 09/06/2003, deixou de estar no rol das atividades sujeitas à retenção.

Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, uma vez que as notas
fiscais apresentadas não discriminam as parcelas relativas a material e equipamentos e
Fl. 7562
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

não foi apresentado o contrato, para os serviços de operação em terminal
rodoferroviário de cargas a base de cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi
o valor bruto das notas fiscais; enquanto que, em relação aos serviços de transportes de
cargas, a base de cálculo utilizada para fins de aplicação do percentual de 11% de
retenção corresponde a 30% do valor bruto das notas fiscais, conforme disposto no item
15 da O. S. 203/1999; item 17.4 da O. S. 209/1999 e art. 106, inciso II, da IN 71/2002,
vigentes à época.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o percentual de 30% do valor bruto das notas
escrituradas em contas de fretes e de 11% sobre o seu valor bruto para as demais.

Núbia Lemos Cardoso Prestação de Serviços - ME – CNPJ 01.(...)/0001-88 –
Levantamento NBA – Período 02/1999 a 07/1999. Não foi apresentado contrato de
prestação de serviços. As notas fiscais apresentadas referem-se a serviços auxiliares de
construção civil, os quais sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade Social,
inclusive quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra, conforme disposto
no an. 219, § 2o, inciso III, e § 3o do Decreto 3.048/1999. Nos termos do art. 219, § 7o,
do Decreto 3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi
o valor bruto das notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam as
parcelas relativas a material e equipamentos e não foi apresentado o contrato.

Paulo César Cardoso Informática - ME – CNPJ 01.(...)/0001-61 – Levantamento
PLC – Período 02/1999 a 01/2006. Foi apresentado à Fiscalização contrato assinado em
01/01/2000, definindo por objetivo a prestação de serviços técnicos de manutenção de
hardware e suporte a software, sem fornecimento de licença e peças, compreendendo o
caráter preventivo, corretivo e de substituição de equipamentos e peças exigidas pelos
mesmos, bem como atendimento dos equipamentos em garantia. O contrato inclui os
serviços de instalação e movimentação de equipamentos de propriedade da contratante,
bem como o suporte técnico em softwares padrão. Determina também que a contratada
disponibilizará 01 técnico especializado, para residência no parque fabril da contratante,
das 08:00 às 17:00 horas, visando atender eficientemente todos os problemas que
possam surgir, ligados a hardware e software, fato constatado in loco pela Fiscalização.

Os serviços de manutenção sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade
Social com base no disposto no art. 219, § 2o, inciso XV, do Decreto 3.048/1999. As
notas fiscais apresentadas referem-se a prestação de serviços de informática, sendo que
as notas no 356, 395 e 426 referem-se a serviços de digitalização e digitação, estando
também sujeitas à retenção de 11% para a Seguridade Social, inclusive quando
contratados mediante empreitada de mão-de-obra, com base no art. 219, § 2o, inciso V,
e § 3o, do Decreto 3.048/1999. Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a
base de cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi o valor bruto das notas
fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam as parcelas relativas a material
e equipamentos, bem como não consta previsão contratual do seu fornecimento.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

R.P. Construtora e Serviços Ltda – CNPJ 06.(...)/0001-89 – Levantamento RPC
– Período 02/2005 a 01/2006. Não foi apresentado contrato de prestação de serviços à
Fiscalização. As notas fiscais apresentadas referem-se a serviços de pintura, reparos,
soldagem, apoio e demais serviços relacionados à conservação, limpeza ou zeladoria de
edificações, instalações e/ou dependências, os quais sujeitam-se à retenção de 11% para
a Seguridade Social, conforme disposto no art. 219, § 2o, incisos I e III, e § 3o, do
Decreto 3.048/1999, inclusive quando contratados mediante empreitada de mão-de-
obra. A nota fiscal no 51 refere-se a serviços de construção civil. Nos termos do art. 219,
§ 7o, do Decreto 3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins da retenção de 11%
foi o valor bruto das notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam as
parcelas relativas a material e equipamentos e não foi apresentado o contrato.

A própria contratante apresentou guias de recolhimento de retenção sobre
algumas das notas fiscais emitidas por esta contratada.
Fl. 7563
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Reciclagem Sudeste Rio Ltda – CNPJ 03.(...)/0001-26 – Levantamento RCG –
Período 07/2000 a 08/2003. Foi apresentado à Fiscalização contrato de prestação de
serviços celebrado em 01/11/1999, com prazo de duração de 2 (dois) anos, com
vigência até que o mesmo seja rescindido por qualquer das partes. Apresentou
documento de rescisão de contrato a partir de 18/07/2003. O objeto do contrato é a
execução de serviço de retirada de resíduos industriais da fábrica da contratante em
Porto Real, havendo discriminação dos valores relativos a serviços/mão-de-obra e a
aluguéis. Dispõe sobre a colocação de empregados da prestadora de serviço à disposição
da Guardian.

As notas fiscais apresentadas referem-se a diárias de caçamba e ajudante;
retiradas de madeira e lixo; viagens; taxa de lixeira.

Os serviços de coleta de lixo e resíduos sujeitam-se à retenção de 11%, conforme
disposto no art. 219, § 2o, inciso VIII, do Decreto 3.048/1999.

Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a fiscalização utilizou como
base de cálculo para fins da retenção de 11% para a Seguridade Social o valor bruto das
notas fiscais apresentadas, excluídas as parcelas relativas a diárias de caçamba e a taxa
de lixeira discriminadas nas notas fiscais, uma vez que consta previsão contratual do seu
fornecimento.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

R.L.F. Conservação e Dedetização Ltda – CNPJ 36.(...)/0001-79 – Levantamento
RLF – Período 04/1999 a 03/2005. Não foi apresentado contrato de prestação de
serviços à Fiscalização. As notas fiscais apresentadas referem-se a serviços de
desinsetização e desratização na fábrica da Guardian, os quais se enquadram no
conceito de limpeza, conservação ou zeladoria, estando sujeitos à retenção de 11% para
a Seguridade Social, inclusive quando contratados mediante empreitada de mão-de-
obra, conforme disposto no art. 219, § 2o, inciso I, e § 3o, do Decreto 3.048/1999. Nos
termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins
da retenção de 11% foi o valor bruto das notas fiscais apresentadas, uma vez que estas
não discriminam as parcelas relativas a material e equipamentos e não foi apresentado o
contrato.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

Sotreq S/A – CNPJ 61.(...)/0005-36 – Levantamento STQ – Período 10/1999 a
01/2006. Foram apresentadas à Fiscalização notas fiscais emitidas pelo estabelecimento
0005-36 da Sotreq, referentes a "service plus com emprego de peças e mão-de-obra",
relacionadas aos contratos 0401G00479 e 0401G00480, que não foram apresentados à
fiscalização, e informam haver dispensa da retenção para o INSS conforme liminar da 1a
Vara – Processo 99.0012288-7. Tal fato levou a Fiscalização ‹a emitir TIAD solicitando
a apresentação dos mandados judiciais ou documentos equivalentes que determinaram a
não retenção nas referidas notas fiscais, o que a notificada não atendeu. Assim, a
fiscalização considerou as notas fiscais emitidas por este estabelecimento da Sotreq
como sujeitas à retenção de 11% para a Seguridade Social, empregando-se como base
de cálculo o valor bruto das notas fiscais apresentadas, nos termos do art. 219, § 7o, do
Decreto 3.048/1999.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

Pelos motivos apontados, informa a Fiscalização que os documentos abaixo
descritos não deram origem a lançamento de crédito:

Contratos no 6200-001, assinado em 25/05/1998; 0301G00372 e 0301G00376,
assinados em 28/12/2002. Estes contratos referem-se a serviço de manutenção de
máquina. O item referente a obrigações do cliente estipula que as manutenções terão
data e horário programados, deixando claro que não há equipe da contratada à
disposição da contratante.
Fl. 7564
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Contrato assinado em 06/07/2000, referente a serviços de manutenção preventiva
e corretiva em motor e alternador da marca Caterpillar. O item 6.1 deste contrato
estipula que os serviços serão prestados com periodicidade de 02 visitas a cada
quadrimestre, ou seja, deixa claro que não há equipe da contratada à disposição da
contratante.

Contrato assinado em 08/12/2004, referente a serviço de manutenção preventiva
programada e manutenção corretiva em 02 Pás Carregadeiras. O item 6.1 deste contrato
estipula as manutenções preventivas a serem realizadas nos intervalos de 250 e 500
horas, bem como as corretivas deverão ser programadas com antecedência de 02 dias.
Deixa claro que não há equipe da contratada à disposição da contratante.

Contratos de Locação no 100075 e 100092, assinados em 19/03/1998 e
30/03/1998, respectivamente. Estes contratos referem-se à locação de empilhadeiras. O
item 14 destes contratos esclarece que cabe à locatária (Guardian) a responsabilidade
pelos trabalhadores que operarão os equipamentos. Deixa claro que se trata de locação
somente de equipamento, sem mão-de-obra.

Contrato no 35893:0006, assinado em 09/11/2005. Refere-se à locação de
equipamento. O item 15 deste contrato esclarece que cabe à locatária (Guardian) a
responsabilidade pelos trabalhadores que operarão os equipamentos. Deixa claro que se
trata de locação somente de equipamento, sem mão-de-obra.

Parte das notas fiscais apresentadas referem-se a serviços de aluguel e
manutenção compatíveis com os descritos nos contratos acima citados, não sendo
consideradas pela fiscalização como sujeitas à retenção de 11% para a Seguridade
Social, Luna vez que não há cessão de mão-de-obra nas notas de aluguel, já que o
serviço de operação dos equipamentos é por conta da Guardian, e não há equipe da
contratada à disposição da contratante no caso das notas de manutenção.

Souza & Faria Ltda – CNPJ 32.(...)/0001-94 – Levantamento SF – Período
10/1999 a 06/2000. Não foi apresentado contrato de prestação de serviços à
Fiscalização. As notas fiscais apresentadas referem-se a diárias de caçamba e ajudante;
retiradas de madeira e lixo; viagens; taxa de lixeira, sujeitando-se à retenção de 11%,
conforme disposto no art. 219, § 2o, inciso VIII, do Decreto 3.048/1999. Nos termos do
art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins da
retenção de 11% foi o valor bruto das notas fiscais apresentadas, urna vez que estas não
discriminam as parcelas relativas a material e equipamentos e não foi apresentado o
contrato.

Speed 1001 Ltda - ME – CNPJ 03.(...)/0001-25 – Levantamento SPD – Período
02/2000 a 01/2006. Não foi apresentado contrato de prestação de serviços à
Fiscalização. Nos termos do art. 219, § 7o do Decreto 3.048/1999, a base de cálculo
considerada para fins da retenção de 11% foi o valor bruto das notas fiscais
apresentadas, uma vez que estas não discriminam as parcelas relativas a material e
equipamentos e não foi apresentado o contrato.

As notas fiscais apresentadas referem-se a serviço de entrega de malotes,
enquadrando-se no conceito de entrega de contas e documentos, sendo os documentos
entregues no estabelecimento da Guardian ou no de terceiros por ela indicados e, assim,
sujeitando-se à retenção de 11% para a Seguridade Social com base no disposto no art.
219, § 2o, inciso XIII, do Decreto 3.048/1999.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

Tectel Telecomunicações e Sistemas Ltda - ME – CNPJ 02.(...)/0001-42 –
Levantamento TTL – Período 05/2000 a 01/2006.

Foram apresentados à Fiscalização dois contratos de prestação de serviços:

O primeiro, assinado em 04/04/2000, com prazo de duração de 01 ano, com
vigência até que o mesmo seja rescindido por qualquer das partes; tendo por objeto a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento cujas
unidades localizam-se nas dependências de terceiros (Cia. Fluminense de Refrigerantes
e Hotel Fazenda Bom Retiro), não fazendo previsão quanto à utilização de material e/ou
equipamentos na execução dos serviços.
Fl. 7565
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

O segundo, assinado em 12/07/2004, com prazo de duração de 01 ano, com
vigência até que o mesmo seja rescindido por qualquer das partes; tendo por objeto a
manutenção corretiva e preventiva nas duas estações de monitoramento ambiental
localizadas nas dependências de terceiros (Fazenda Bom Retiro e Cia. Fluminense de
Refrigerante), bem como a manutenção corretiva e preventiva de instrumentação
eletrônica na fábrica da contratante em Porto Real - RJ. Dispõe também que a
contratada franquiará a vista de documentos dos empregados colocados à disposição da
Guardian, não fazendo previsão quanto à utilização de material e/ou equipamentos na
execução dos serviços.

As notas fiscais apresentadas referem-se a serviços de manutenção dos trailers de
monitoramento do ar ambiental e a fornecimento de mão-de-obra de instrumentação.
Corroborando com o entendimento de que tais serviços sujeitam-se à retenção de 11%,
conforme o art. 219, § 2o, inciso XV, do Decreto 3.048/1999, a nota fiscal no 10 possui o
destaque da retenção de 11% para a Seguridade Social sobre o seu valor bruto.

Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a fiscalização utilizou como
base de cálculo para fins da retenção de 11% para a Seguridade Social o valor bruto das
notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam as parcelas relativas a
material e equipamentos, bem como não consta previsão contratual do seu fornecimento
nos contratos de prestação de serviços apresentados.

Algumas das notas fiscais apresentadas não possuem a data de emissão, o que
levou a Fiscalização a utilizar a sua data de lançamento contábil.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

The Flash Moto Boys Entregas Rápidas Ltda - ME – CNPJ 01.(...) /0001-06 –
Levantamento TFM – Período 03/1999 a 05/2001. Não foi apresentado contrato de
prestação de serviços à Fiscalização. Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto
3.048/1999, a base de cálculo considerada para fins da retenção de 11% foi o valor
bruto das notas fiscais apresentadas, uma vez que estas não discriminam as parcelas
relativas a material e equipamentos e não foi apresentado o contrato.

As notas fiscais apresentadas referem-se a serviço de retirada e entrega de
documentos, sendo estes entregues no estabelecimento da Guardian ou no de terceiros
por ela indicados, e, portanto, sujeitando-se à retenção de 11% para a Seguridade Social
com base no disposto no art. 219, § 2o, inciso XIII, do Decreto 3.048/1999.

A nota fisca1 no 101 não possui valor, do que decorre este ter sido obtido na
contabilidade da fiscalizada.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

Ticket Serviços S/A – CNPJ 47.(...)/0061-05 – Levantamento TCK – Período
02/1999 a 04/2000. Aplica-se a esta prestadora de serviços as mesmas considerações e
informações descritas, para o Levantamento GR, por ter sido a GR S.A sucessora do
contrato de prestação de serviços celebrado com a Ticket.

Embora o termo de aditamento contratual ter sido celebrado em 04/01/1999,
foram apresentadas notas fiscais emitidas por esta prestadora de serviços referente ao
fornecimento de refeições, desjejum, sucos _e cafés, após esta data.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto.

TNT Express Brasil Ltda – CNPJ 73.(...)/0001-34 e 0010-25 – Levantamento
TNI e TN2 – Período 03/1999 a 05/2003. Não foi apresentado contrato de prestação de
serviços à Fiscalização.

As notas fiscais apresentadas referem-se a serviços de transporte de cargas, os
quais, se prestados mediante cessão de mão-de-obra, sujeitam-se à retenção de 11% para
a Seguridade Social até 08/06/2003, conforme disposto no art. 219, § 2o, Inciso XIX, do
Decreto 3.048/1999. A partir de 09/06/2003, com a edição do Decreto 4.729, de
09/06/2003, deixou de estar no rol das atividades sujeitas à retenção.
Fl. 7566
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Considerando que o contribuinte não apresentou contrato de prestação de
serviços firmado com esta prestadora de serviços e que a atividade de transporte de
cargas compreende, dentre outras etapas, a contratada retirar ou entregar uma carga do
estabelecimento da contratante ou de terceiros por ela designados, a fiscalização
entendeu que há cessão de mão-de-obra na prestação de serviço em epígrafe.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a título de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 15 da O. S. 203/1999; item
17.4 da O. S. 209/1999 e art. 106, inciso II, da IN 71/2002, vigentes à época.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o percentual de 30% do seu valor bruto.

Transportadora D.M. S/A – CNPJ 89.(...)/0001-46 – Levantamento TDM –
Período 02/2002 a 05/2003. Não foi apresentado contrato de prestação de serviços à
Fiscalização.

Foram localizados nos arquivos digitais dos Livros Diários apresentados diversos
documentos desta empresa contabilizados em contas de fretes sobre vendas,
caracterizando uma prestação de serviços de transporte de cargas.

Os serviços de transporte de cargas, se prestados mediante cessão de mão-de-
obra, sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade Social até 08/06/2003, conforme
disposto no art. 219, § 2o, Inciso XIX, do Decreto 3.048/1999. A partir de O9/06/2003,
com a edição do Decreto 4.729, de 09/06/2003, deixaram de estar no rol das atividades
sujeitas à retenção.

Considerando que o contribuinte não apresentou contrato de prestação de
serviços firmado com esta prestadora e que a atividade de transporte de cargas
compreende, dentre outras etapas, a contratada retirar ou entregar uma carga do
estabelecimento da contratante ou de terceiros por ela designados, a fiscalização
entendeu que há cessão de mão-de-obra na prestação de serviço em epígrafe.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a titulo de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 17.4 da O. S. 209/1999 e art.
106, inciso II, da IN 71/2002, vigentes à época.

Transportadora Jule Ltda – CNPJ 55.(...)/0001-12 e 0002-01 – Levantamento
TJ1 e TJ2 – Período 04/2000 a 06/2003. Não foi apresentado contrato de prestação de
serviços à Fiscalização.

Foram localizados nos arquivos digitais dos Livros Diários apresentados diversos
documentos referentes a despesas com frete por ocasião da aquisição de matéria prima
por parte da Guardian. Embora tais estejam contabilizados em contas de estoque, a
despesa com o frete foi arcada pela Guardian e, considerando não ter sido apresentado
contrato de prestação de serviços e tratar-se de uma transportadora, a fiscalização
entendeu que os serviços prestados foram de transporte de cargas, os quais, se prestados
mediante cessão de mão-de-obra, sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade
Social até 08/06/2003, conforme disposto no art. 219, § 2o, Inciso XIX, do Decreto
3.048/1999. A partir de 09/06/2003, com a edição do Decreto 4.729, de 09/06/2003, tais
serviços deixaram de estar no rol das atividades sujeitas à retenção.

Por considerar que a atividade de transporte de cargas compreende, dentre outras
etapas, a contratada retirar ou entregar uma carga do estabelecimento da contratante ou
de terceiros por ela designados, a fiscalização entendeu que há cessão de mão-de-obra
na prestação de serviço em epígrafe.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a titulo de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 17.4 da O. S. 209/1999 e art.
106, inciso II, da IN 71/2002, vigentes à época.

Transportadora Porto Ferreira Ltda – CNPJ 43.(...)/0001-95, 0002-76 e 0003-57
– Levantamento TPI, TP2 e TP3 – Período 03/1999 a 06/2003. Não foi apresentado
contrato de prestação de serviços à Fiscalização.

Foram localizados nos arquivos digitais dos Livros Diários apresentados diversos
documentos referentes a despesas com frete por ocasião da aquisição de matéria prima
Fl. 7567
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

por parte da Guardian. Embora tais estejam contabilizados em contas de estoque, a
despesa com o frete por ocasião da compra das mercadorias foi arcada pela Guardian e,
considerando não ter sido apresentado contrato de prestação de serviços e tratar-se de
uma transportadora, a fiscalização entendeu que os serviços prestados foram de
transporte de cargas, os quais, se prestados mediante cessão de mão-de-obra, sujeitam-
se à retenção de 11% para a Seguridade Social até 08/06/2003, conforme disposto no
art. 219, § 2o, Inciso XIX, do Decreto 3.048/1999. A partir de 09/06/2003, com a edição
do Decreto 4.729, de 09/06/2003, tais serviços deixaram de estar no rol das atividades
sujeitas à retenção.

Por considerar que a atividade de transporte de cargas compreende, dentre outras
etapas, a contratada retirar ou entregar uma carga do estabelecimento da contratante ou
de terceiros por ela designados, a fiscalização entendeu que há cessão de mão-de-obra
na prestação de serviço em epígrafe.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a título de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 15 da O. S. 203/1999; item
17.4 da O. S. 209/1999 e art. 106, inciso II, da IN 71/2002, vigentes à época.

Transraf Transportes Ltda – CNPJ 03.(...)/0001-05 – Levantamento TRF –
Período 09/2000 a 06/2003. Não foi apresentado contrato de prestação de serviços à
Fiscalização.

Foram localizados nos arquivos digitais dos Livros Diários apresentados diversos
documentos referentes a despesas com frete por ocasião da aquisição de matéria prima
por parte da Guardian. Embora tais estejam contabilizados em contas de estoque, a
despesa com o frete foi arcada pela Guardian e, considerando não ter sido apresentado
contrato de prestação de serviços e tratar-se de uma transportadora, a fiscalização
entendeu que os serviços prestados foram de transporte de cargas, os quais, se prestados
mediante cessão de mão-de-obra, sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade
Social até 08/06/2003, conforme disposto no art. 219, § 2o, Inciso XIX, do Decreto
3.048/1999. A partir de 09/06/2003, com a edição do Decreto 4.729, de 09/06/2003, tais
serviços deixaram de estar no rol das atividades sujeitas à retenção.

Corroborando o entendimento acima, foram localizados nos arquivos digitais dos
Livros Diários apresentados diversos lançamentos em conta de frete sobre vendas.

Por considerar que a atividade de transporte de cargas compreende, dentre outras
etapas, a contratada retirar ou entregar uma carga do estabelecimento da contratante ou
de terceiros por ela designados, a fiscalização entendeu que há cessão de mão-de-obra
na prestação de serviço em epígrafe.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a título de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 17.4 da O. S. 209/1999 e art.
106, inciso II, da IN 71/2002, vigentes à época.

Transtaxi Turismo - ME – CNPJ 00.583.936/0001-92 – Levantamento TTX –
Período 01/2001 a 01/2006. Foi apresentado à Fiscalização contrato de prestação de
serviços assinado em 08/12/2003, com vigência por prazo indeterminado, tendo por
objeto a prestação de serviços de transportes de empregados da Guardian ou de pessoas
por ela credenciadas, em veículos tipo Van e/ou Micro Ônibus, conforme escala de
horário e trajeto previamente estabelecida entre as partes, por escrito. Consta no
contrato a informação de valores de transporte em veiculo tipo van para o trajeto
Guardian x Itatiaia, incluído o valor da locação do motorista por 30 dias, estabelecendo-
se também que a contratada somente utilizará profissionais habilitados pelo
Departamento Oficial e com registro devidamente formalizado perante o Ministério do
Trabalho e Previdência Social e, ainda, terá que atender, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas a solicitação da contratante, por escrito, para substituição de qualquer de seus
empregados envolvidos na execução dos serviços contratados.

Atividade de transporte de passageiros sujeita-se à retenção de 11% para a
Seguridade Social, conforme disposto no art. 219, § 2o, Inciso XIX, do Decreto
3.048/1999.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a titulo de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 17.4 da O. S. 209/1999; art.
106, inciso II, da IN 71/2002; art. 159, inciso II, da IN 100/2003 e art. 150, inciso II, IN
03/2005, vigentes à época.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o percentual de 30% do seu valor bruto.

Transtiko’s Transporte e Turismo – CNPJ 01.(...)/0001-98 – Levantamento TTK
– Período 02/1999 a 05/1999. Não foi apresentado contrato de prestação de serviços à
Fiscalização. Foram apresentadas à Fiscalização notas fiscais referentes a transporte de
funcionários e, uma vez que o transporte dos funcionários envolve destinos diversos,
devendo um funcionário da contratada efetuar o transporte de um funcionário da
Guardian a partir da sua fábrica ou de um outro local por ela designado, a fiscalização
entendeu existir cessão de mão-de-obra nos serviços descritos nas notas fiscais.

A atividade de transporte de passageiros sujeita-se à retenção de 11% para a
Seguridade Social, conforme disposto no art. 219, § 2o, Inciso XIX, do Decreto
3.048/1999.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a titulo de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 15 da O. S. 203/1999, vigente
à época.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o percentual de 30% do seu valor bruto.

Tranziran Transportes Ltda – CNPJ 00.(...)/0001-90 – Levantamento TZR -
Período 02/1999 a 08/2000. Não foi apresentado contrato de prestação de serviços à
Fiscalização. Foram localizados nos arquivos digitais dos Livros Diários apresentados
diversos lançamentos em conta de frete sobre vendas e fretes e carretos e, considerando
não ter sido apresentado contrato de prestação de serviços e tratar-se de uma
transportadora, a fiscalização entendeu que os serviços prestados foram de transporte de
cargas, os quais, se prestados mediante cessão de mão-de-obra, sujeitam-se à retenção
de 11% para a Seguridade Social até 08/06/2003, conforme disposto no art. 219, § 2o,
inciso XIX, do Decreto 3.048/1999. A partir de 09/06/2003, com a edição do Decreto
4.729, de 09/06/2003, tais serviços deixaram de estar no rol das atividades sujeitas à
retenção.

Por considerar que a atividade de transporte de cargas compreende, dentre outras
etapas, a contratada retirar ou entregar uma carga do estabelecimento da contratante ou
de terceiros por ela designados, a fiscalização entendeu que há cessão de mão-de-obra
na prestação de serviço em epígrafe.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a título de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 15 da O. S. 203/1999 e no
item 17.4 da O. S. 209/1999, vigentes à época.

Transportes Toniato Ltda – CNPJ 29.(...)/0001-78, 0002-59, 0006-82 e 0008-44
– Levantamento TOI, T02, TO3 e T04 – Período 10/2000 a 05/2003. Não foi
apresentado contrato de prestação de serviços à Fiscalização.

Foram localizados nos arquivos digitais dos Livros Diários apresentados diversos
lançamentos em conta de fretes e carretos e, considerando não ter sido apresentado
contrato de prestação de serviços e tratar-se de uma transportadora, a fiscalização
entendeu que os serviços prestados foram de transporte de cargas, os quais, se prestados
mediante cessão de mão-de-obra, sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade
Social até 08/06/2003, conforme disposto no art. 219, § 2o, Inciso XIX, do Decreto
3.048/1999. A partir de 09/06/2003, com a edição do Decreto 4.729, de 09/06/2003, tais
serviços deixaram de estar no rol das atividades sujeitas à retenção.

Por considerar que a atividade de transporte de cargas compreende, dentre outras
etapas, a contratada retirar ou entregar uma carga do estabelecimento da contratante ou
de terceiros por ela designados, a fiscalização entendeu que há cessão de mão-de-obra
na prestação de serviço em epígrafe.
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, para fins de aplicação do percentual
de 11% a título de retenção para a Seguridade Social, corresponde a 30% do valor bruto
das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 17.4 da O. S. 209/1999 e art.
106, inciso II, da IN 71/2002, vigentes à época.

Ouro Verde Transporte e Locação Ltda – CNPJ 75.(...)/0001-23, 0010-14, 0022-
58, 0027-62, 0030-68, 0035-52 e 0038-15 – Levantamentos OV1, OV2, OV3, OV4,
OV5, 0V6 e OV7 – Período 02/1999 a 01/2006. Foram apresentados à Fiscalização dois
contratos de prestação de serviços, sendo que as notas fiscais apresentadas referem-se à
prestação dos serviços descritos nesses contratos, ambos com prazo de vigência de 1
(um) ano a partir da sua assinatura, ou até que a rescisão por qualquer das partes:

O primeiro, assinado em 01/03/2000, tem por objeto a prestação de serviços de
apoio logístico, coordenação e administração do transporte interestadual e internacional
das mercadorias procedentes da planta industrial da Guardian, localizada na cidade de
Porto Real – RJ, e serviços de transporte rodoviário das referidas mercadorias.

Dispõe o referido contrato que é obrigação da contratada afastar, a pedido da
contratante, da condução da frota e/ou da prestação dos serviços os empregados que
tenham se envolvido em algum acidente durante o transporte das mercadorias; sendo,
por sua vez, obrigação da contratante permitir à contratada, a seus empregados, a seus
propostos e aos terceiros contratados o livre acesso às dependências da planta industrial
de Porto Real – RJ, na medida em que este acesso for necessário à prestação dos
serviços.

Os serviços de transporte de cargas, se prestados mediante cessão de mão-de-
obra, sujeitam-se à retenção de 11% para a Seguridade Social até 08/06/2003, conforme
disposto no art. 219, § 2o, Inciso XIX, do Decreto 3.048/1999. A partir de 09/06/2003,
com a edição do Decreto 4.729, de 09/06/2003, deixaram de estar no rol das atividades
sujeitas à retenção.

A base de cálculo utilizada pela fiscalização, na atividade de transporte, para fins
de aplicação do percentual de retenção de 11% para a Seguridade Social corresponde a
30% do valor bruto das notas fiscais apresentadas, conforme disposto no item 15 da O.
S. 203/1999; item 17.4 da O. S. 209/1999; art. 106, inciso II, da IN 71/2002, vigentes à
época.

O segundo contrato, também assinado em 01/03/2000, tem por objeto o serviço
de enlonamento e amarração de cargas, descarga de colares, içadas e outros tipos de
racks, abrangendo o último a retirada de colares dos caminhões, sua abertura, e posterior
disponibilização, dentro da fábrica da Contratante em Porto Real, Rio de Janeiro, de um
total de 24 colaboradores.

As atividades denominadas de "enlonamento e amarração de cargas, descarga de
colares" estão contidas no conceito de embalagem e acondicionamento de produtos,
sujeitando-se à retenção de 11% para a Seguridade Social com base no disposto no art.
219, § 2o, inciso VI, do Decreto 3.048/1999, c/c o item 12.1, f, da O. S. 209/1999; art.
103, inciso II, da IN 71/2002; art. 155, incisos II e III, da IN 100/2003 e no art. 146,
incisos II e III, da IN 03/2005, vigentes à época. Corroborando este entendimento, a
própria contratada destaca a retenção de 11% para a Seguridade Social sobre o valor
bruto das notas fiscais de enlonamento emitidas a partir de 04/2004.

Nos termos do art. 219, § 7o, do Decreto 3.048/1999, a fiscalização utilizou como
base de cálculo para fins da retenção de 11% para a Seguridade Social o valor bruto das
notas fiscais de enlonamento apresentadas, Luna vez que, estas não discriminam
parcelas relativas à material ou equipamentos.

As notas fiscais de aluguel apresentadas não estão sujeitas à retenção de 11%
para a Seguridade Social.

Foram localizadas na contabilidade do contribuinte notas fiscais emitidas pela
mesma prestadora, que não foram apresentadas à fiscalização. Assim, considerou-se
como base de cálculo da retenção de 11% o seu valor bruto, à exceção dos casos de
documentos em contas contábeis relacionadas à atividade de transporte de cargas, para
os quais a fiscalização utilizou como base de cálculo da retenção de 11% o percentual
de 30% sobre o seu valor bruto.
Do Objeto Social da Empresa Fiscalizada, Contratante dos Serviços
Fl. 7570
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Conforme a última alteração do Contrato Social (20”), registrada na JUCERJA
sob o número 1502857, em 04/03/2005, o objeto social da empresa fiscalizada é: (a) a
fabricação, compra, venda, distribuição, importação e exportação de vidros planos,
espelhos e produtos fabricados com vidro plano e espelhos; (b) a prestação de serviços
de assistência técnica relacionada à indústria de vidros; (c) a locação de bens móveis;
(d) a prestação de serviços de consultoria relacionada à indústria de vidros em (i)
organização de negócios, (ii) gestão de pessoal, (iii) recursos humanos, (iv) serviços de
informação no campo de gerência de negócios e pesquisa de mercado, (v) campos
industriais e fábricas de manutenção, (vi) nos campos de arquitetura, engenharia e
campos de controle de qualidade, engenharia, desenvolvimento de produto, serviços
para testar produtos, pesquisas técnicas e projetos técnicos, (vii) nos campos industriais
e de segurança de negócios e (e) a participação em outras sociedades, nacionais ou
estrangeiras, como sócia ou acionista.

O lançamento foi efetuado dentro do lapso temporal determinado pelo Mandado
de Procedimento Fiscal de fls. 534/539, compatível com os períodos de fiscalização e
apuração do crédito, com a devida ciência do contribuinte.
Da Impugnação ao lançamento
O contencioso administrativo teve início com a impugnação efetivada pelo
recorrente, a qual delimitou os contornos da lide. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo
que peço vênia para replicar, litteris:

A empresa impetrou defesa em 19/12/2006, fls. 1793/1825, juntando
comprovantes da capacidade postulatória dos signatários, fls. 1826/1837, e cópias de
diversos documentos, dentre os quais resposta à consulta formulada pela GR S/A, notas
fiscais/faturas, decisão concessiva de liminar à SOTREQ etc., às fls. 1838/6918.

Além da tempestividade, alega a defendente que:

Operou-se a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir parte do
crédito, alternativamente nos termos dos arts. 150, § 4o, ou, ao menos, do art. 173, I,
ambos c/c art. 156, V, do CTN.

É inconstitucional o prazo decadencial de 10 anos, disposto nos arts. 45 da Lei
8.212/1991 e 348 do Decreto 3.048/1999, uma vez que afronta o princípio da isonomia,
haja vista ao contribuinte só ser concedido o prazo de 5 anos para pleitear a restituição
do que indevidamente pagou.

O lançamento é incompatível com o art. 142 do CTN, uma vez que a autoridade
administrativa não se pode basear, para fins de lançamento tributário, em meras
presunções de que os serviços contratados foram executados mediante cessão de mão-
de-obra.

Protesta contra o embasamento em registros contábeis, sem revisão das notas
fiscais e com desprezo da aplicação de materiais, relativamente a determinados serviços.

Não restou comprovada nesta NFLD, através de fatos concretos, a efetiva
existência de quaisquer créditos em favor da Previdência Social.

Cita o caso dos serviços prestados por GR Restaurante de Coletividade Ltda
(sucessora de Ticket Serviços S/A), em que os Auditores teriam confundido uma
operação mercantil (de fornecimento de alimentação) com cessão de mão-de-obra,
existindo, inclusive, resposta a consulta formulada ao INSS, em que o órgão
pronunciou-se contrariamente a tal retenção.

Também no caso dos serviços de transporte, teriam errado os Auditores ao
realizar o lançamento, uma vez que tal serviço não foi executado com cessão de mão-
de-obra, já que não basta a ausência de contrato escrito (o que não é exigido pela
legislação civil) e a razão social da prestadora para que se presuma que o transporte por
ela realizado seja de cargas, e muito menos executado mediante cessão de mão-de-obra.

Semelhante foi o raciocínio formulado em relação às notas fiscais não
apresentadas pela empresa à Fiscalização, como é o caso de Mecsteel Indústria
Mecânica Ltda, Paulo César Cardoso Informática - ME, Ouro Verde Transporte e
Fl. 7571
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Locação Ltda e outros, pois os Auditores empregaram como base de cálculo da retenção
os valores contabilizados, presumindo tanto que estes representassem serviços prestados
com cessão de mão-de-obra, quanto que nas referidas notas fiscais não houvesse
discriminação dos valores dos materiais empregados.

Defende que os documentos juntados em defesa demonstram o equívoco desses
pressupostos e que o correto seria os Auditores solicitarem especificamente as notas
fiscais correspondentes a tais lançamentos contábeis.

Foram erroneamente empregados pela Fiscalização valores cujos históricos das
contas eram “transitória de fornecedores” ou “transitória de substituição”, sendo que
estas não refletem qualquer operação, constituindo movimentações meramente
contábeis, cujo objetivo é reduzir o número de ordens de pagamento através da
consolidação de notas fiscais com o mesmo fornecedor e vencimento. Assim, houve
duplicidade de lançamento.

Cita como exemplos as notas fiscais 24.594 (R$41,68 – fls. 1871 – vol. VII),
24.595 (R$1.616,40 – fls. 1872 – vol. VII) e 24.815 (R$1.572,28 – fls. 1870 – vol. VII),
emitidas pela TNT Express, cujo somatório é R$3.230,36, consolidadas no lançamento
contábil 309734 – vide anexo XXVI B do relatório fiscal (fls. 883 – vol. III), comp.
03/2003, e, ainda, a despesa de R$2.515,12, de 02/2003, considerada duas vezes pelos
notificantes (também às fls. 883 – vol. III).

Destaca que os Auditores não fizeram prova de se tratarem os serviços de Álamo
Logistica e Transporte Intermodal Ltda, Álamo Transportes Ltda, Arconcal Transportes
Industriais Cazanga Ltda, Ertran Organizadores de Viagens Ltda, Free-K Transportes
Personais S/C Ltda - ME, Leal Express Serviço de Entregas Ltda - ME, Max Renascer
Serviços Express S/C Ltda - ME, Ouro Verde Transporte e Locação Ltda, Speed 1001
Ltda - ME, The Flash Motoboys Entregas Rápidas Ltda, TNT Express Serviços de
Transporte de Carga, Transportadora D. M. S/A, Transportadora Jule Ltda,
Transportadora Porto Ferreira Ltda, Transraf Transportes Ltda, Transtaxi Turismo -ME,
Transtikos Transporte e Turismo, Tranziran Transportes Ltda e Transportes Toniato
Ltda, dentre outros aludidos nesta NFLD, de casos de cessão de mão-de-obra, uma vez
que tal conceito impõe necessariamente a subordinação dos prestadores de serviços ao
contratante, o qual coordena as atividades desses.

Traz excertos doutrinários. Conceitua cessão de mão-de-obra e prestação de
serviços, protestando que no lançamento não ficou demonstrada a subordinação dos
empregados das empresas contratadas à impugnante, nem ter esta qualquer ingerência
no desenvolvimento das atividades daquelas.

Os serviços de armazém geral contratados com as empresas Intertex Armazéns
Gerais Ltda e Multitex Multiterminal de Exportação Ltda não constituem qualquer
hipótese listada na legislação, além de não serem caso de cessão de mão-de-obra, dai
não caber retenção, fato não alterável pela justificativa para o lançamento apresentada
pelos notificantes, a saber: a prestação em estabelecimento que não pertence à
contratada.

Informa que deixou de efetuar a retenção sobre as notas fiscais emitidas pela
empresa Sotreq S/A por força de decisão judicial em vigor desde 25/05/1999 até a
presente data, conforme documento juntado.

No caso dos serviços prestados pela empresa R.L.F. Conservação e Dedetização
Ltda, observa que a falta de retenção decorreu tanto da inexistência de cessão de mão-
de-obra quanto por não se enquadrarem tais serviços no item de limpeza, conservação e
zeladoria.

Relativamente aos serviços de Núbia Lemos Cardoso Prestação de Serviços -
ME, alega não caber a retenção para serviços, prestados pela titular de firma individual,
além de não ser devida a retenção para serviços de projetos e consultoria em engenharia.

Chama a atenção para o caso das Micro e Pequenas Empresas, que não se
submeteriam à retenção determinada no art. 31 da Lei 8.212/1991, na redação da Lei
9.711/1998. Cita o exemplo de empresas como Núbia Lemos Cardoso Prestação de
Serviços - ME, Paulo César Cardoso Informática - ME, Speed 1001 Ltda - ME, Max
Renascer Serviços Express S/C Ltda - ME, Leal Express Serviços de Entregas Ltda -
ME, The Flash Moto Boys Entregas Rápidas Ltda - ME e Transtaxi Turismo - ME, para
as quais não teria realizado a retenção sobre as notas fiscais que emitiram, por conta da
Fl. 7572
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

decisão do STJ, no Recurso Especial 729.907/MG, o qual se posicionou pela
incompatibilidade da retenção de 11% sobre as faturas de prestação de serviços de
Micro e Pequenas Empresas.

Defende que, no caso de a retenção não ser efetuada e recolhida pela empresa
contratante, pode e deve tal parcela ser cobrada do efetivo contribuinte, ou seja, a
empresa contratada, uma vez que os valores que deveriam ter sido retidos e recolhidos
constituem mera antecipação em nome desta.

Protesta que, ao exigir da impugnante a antecipação do recolhimento de
contribuições em nome do contribuinte, sem prévia verificação quanto ao não
recolhimento por parte deste, a Fazenda estaria incorrendo em bis in idem, ocasionando
o enriquecimento ilícito do Estado, ferindo os princípios constitucionais da moralidade
e razoabilidade. Apresenta excerto doutrinário nesse sentido e indaga quanto ao que
fazer, caso se verificasse o recolhimento, pela empresa contratada, dos valores lançados
nesta NFLD. Junta documentos que entende serem suficientes a comprovar que as
empresas contratadas recolhem regularmente suas contribuições, protestando, ainda, que
a Previdência teria como identificar tais pagamentos através de seu sistema
informatizado.

Em decorrência do exíguo prazo para defesa, a impugnante não conseguiu juntar
todos os comprovantes de recolhimento das contratadas, razão por que pede dilação do
prazo para fazê-lo.

Pede também que sejam realizadas diligências, com o fito de confirmar a
regularidade de sua situação.

Pelas razões acima, finda pedindo alternativamente que seja declarada a nulidade
ou julgada a improcedência integral ou, ainda, parcial do lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme teses expostas na ementa do julgado alhures transcrita. Quanto
a questão da decadência, afastou parte do lançamento, decretando-se a decadência do lançamento
para as competências até 12/2000, com a aplicação do art. 173, I, do CTN, considerando que a
empresa não antecipou o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
diferenças de remuneração.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância1, nestes termos:
Deste Ato o Presidente da Turma recorre de ofício ao 2o Conselho de Contribuintes, nos
termos do art. 1o da Portaria MF 03, de 03/01/2008 (DOU 07/01/2008). A exoneração
do crédito procedida por este Acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, no
que foi vencido, postula a reforma da decisão recorrida.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Da Desistência Parcial
Fl. 7573
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Consta nos autos, após já protocolado o recurso voluntário, que houve desistência
parcial do referido recurso voluntário, exceto no que diz respeito aos valores referentes (i) às
competências até 11/2001, mantendo-se o recurso sob a alegação de se encontrar o lançamento
abrangido pela decadência, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN; e (ii) aos serviços prestados
pelas sociedades inscritas no SIMPLES, Leal Express Serviços de Entregas Ltda - ME, Max
Renascer Serviços Express S/C Ltda - ME, Paulo Cesar Cardoso Informática - ME, Nubia
Lemos Cardoso Prestação de Serviços - ME, Speed 1001 Ltda - ME, The Flash Moto-Boys
Entregas Rápidas Ltda - ME, Transtaxi Turismo - ME, mantendo-se o recurso sob a alegação de
ser necessário seguir o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP
729.907/MG, no sentido da incompatibilidade da retenção de 11% sobre as faturas de prestação
de serviços de micro e pequenas empresas (e-fls. 7.288; 7.554/7.555).
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O lançamento originário consolidado em 27/11/2006 apontou para um crédito
tributário principal de R$ 5.219.717,29, com multa de R$ 782.958,13 (e-fl. 2).
Ocorre que, após decisão da DRJ, o Discriminativo Analítico do Débito
Retificado – DADR passou a apontar um lançamento retificado consolidado em 27/11/2006 com
um crédito tributário principal de R$ 3.653.474,78, com multa de R$ 548.021,71 (e-fl. 7.262).
Isso significa que houve uma exoneração, pela DRJ, de R$ 1.566.242,51
(5.219.717,29 - 3.653.474,78) em termos de principal e de R$ 234.936,42 (782.958,13 -
548.021,71) em termos de multa, o que totaliza uma exoneração de tributo e encargos de multa
na ordem de R$ 1.801.178,93.
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter exonerado o
referido valor de R$ 1.801.178,93 em termos de tributo e encargos de multa. Invocou-se na
ocasião a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto do recurso de ofício em R$ 1.000.000,00.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 7574
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Antes de sua vigência, especialmente por ocasião da interposição do recurso de
ofício, estava vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00.
Concretamente, considerando o montante exonerado, em termos de principal e
multa, tem-se que a exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior ao atual
limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, o que
afasta o conhecimento do recurso de oficio. Ademais, considerando a norma regulamentar, não
se computam os juros de mora no cálculo, utiliza-se apenas o principal (tributo) e encargos de
multa.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
Fl. 7575
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 30/07/2010, sexta-feira, e-fl.
7.294, protocolo recursal em 30/08/2010, segunda-feira, e-fl. 7.295, e despacho de
encaminhamento, e-fl. 7.341), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, observando-se o
parágrafo único do art. 5.o do referido diploma legal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado (e-fls. 2.139 e
2.177/2.178), de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
No entanto, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de
conhecimento parcial. Isto porque, consta nos autos afirmativa do interessado atestando que
parcelou parcialmente os créditos tributários em discussão, conforme se vê no relatório acima.
Deduz-se que os débitos – que ele, recorrente, reconhece –, foram parcelados.
Cabe pontuar que o pedido de parcelamento do débito implica na desistência do
recurso voluntário até o limite da matéria e valores que foram inclusos no parcelamento e isto
resulta no não conhecimento do recurso até o citado limite, inclusive por falta de interesse
recursal no particular do parcelado, considerando o reconhecimento do crédito tributário pelo
contribuinte, configurando fato impeditivo do direito de recorrer.
Por conseguinte, falta interesse recursal ao recorrente quanto à matéria parcelada,
de modo a impedir o exame do mérito do recurso voluntário no que se refere aos valores sob o
crivo do parcelamento, conforme regrado no art. 78, § 2o, do Anexo II, do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (grifo acrescido)
De mais a mais, a despeito da informação acerca do parcelamento parcial, o que
se conclui, por corolário lógico, é que o recorrente mantém sua irresignação, ainda que parcial,
pois as temáticas objeto do recurso objetivam assegurar, se provida a tese recursal, que não lhe
será exigido o restante do crédito tributário (àquele não parcelado), para além dos parâmetros
Fl. 7576
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

que ele reconhece. Em outras palavras, o recurso é relacionado a parcela (ou excedente) não
reconhecido pelo contribuinte, não incluso no parcelamento.
Aliás, além da matéria objeto do recurso de ofício (já exonerada e não
reconhecida pelo sujeito passivo), o contribuinte expressamente ressalvou do parcelamento a
matéria que diga respeito aos valores referentes (i) às competências até 11/2001, mantendo-se o
recurso sob a alegação de se encontrar o lançamento abrangido pela decadência, nos termos do
artigo 150, § 4o, do CTN; e (ii) aos serviços prestados pelas sociedades inscritas no SIMPLES,
Leal Express Serviços de Entregas Ltda - ME, Max Renascer Serviços Express S/C Ltda - ME,
Paulo Cesar Cardoso Informática - ME, Nubia Lemos Cardoso Prestação de Serviços - ME,
Speed 1001 Ltda - ME, The Flash Moto-Boys Entregas Rápidas Ltda - ME, Transtaxi Turismo -
ME, mantendo-se o recurso sob a alegação de ser necessário seguir o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça no RESP 729.907/MG, no sentido da incompatibilidade da retenção
de 11% sobre as faturas de prestação de serviços de micro e pequenas empresas (e-fls. 7.288;
7.554/7.555).
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário no limite dos
créditos tributários ainda controvertidos, isto é, conhecendo a matéria acerca da decadência do
lançamento até a competência 11/2001 e a irresignação contra a retenção de 11% sobre as faturas
de prestação de serviços de micro e pequenas empresas.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência do lançamento das competências até 11/2001
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento até a competência
11/2001, considerando a notificação do lançamento realizada em 04/12/2006 (e-fl. 2), bem como
o fato de ter havido recolhimentos parciais de contribuições, tanto que o lançamento foi relativo
a diferenças.
Ao seu turno, a DRJ esclarece que o período de referência da NFLD vai de
01/02/1999 a 31/01/2006, tendo reconhecido a decadência do lançamento até 12/2000, pois
aplicou o art. 173, I, do CTN, afastando o § 4.o do art. 150 do mesmo diploma legal, sob o
argumento de que a empresa não antecipou o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as diferenças de remuneração.
Ainda, consta dos autos que o contribuinte foi autuado por não ter observado, de
forma integral, o contido na Lei n.o 9.711 e, em especial, o disposto no art. 219, § 7.o, do Decreto
n.o 3.048/1999, já que não realizou toda a retenção dos 11% (onze por cento) de que trata a Lei
n.o 9.711.
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme teses expostas na ementa do julgado alhures transcrita. Quanto
a questão da decadência, afastou parte do lançamento, decretando-se a decadência do lançamento
para as competências até 12/2000, com a aplicação do art. 173, I, do CTN, considerando que a
Fl. 7577
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

empresa não antecipou o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
diferenças de remuneração.
Pois bem. Não bastasse a afirmativa da DRJ de que o lançamento tem por base
“diferenças de remuneração”, o relatório da NFLD (e-fls. 565/618) aponta que: “5.13. Os
recolhimentos efetuados pela empresa relativos à retenção de 11% para a Seguridade Social
foram devidamente considerados pela fiscalização, conforme disposto no Anexo ‘Relatório de
Documentos Apresentados – RDA’, que integra a presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD” (e-fl. 617).
Por conseguinte, houve recolhimentos, ainda que parciais, deste modo se impõe
aplicar o § 4.o do art. 150 do CTN para o cálculo da decadência do lançamento, destarte merece
reforma a decisão da DRJ para afastar do lançamento as competência até 11/2001.
Além do mais, a Súmula CARF n.o 99 dispõe que: “Para fins de aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Sendo assim, com razão o recorrente, declarando-se a decadência do lançamento
até a competência 11/2001.
Quanto ao mérito remanescente propriamente dito, passo a análise.
- Irresignação contra a retenção de 11% sobre as faturas de prestação de
serviços de micro e pequenas empresas
A defesa advoga que não é devida a retenção de 11% sobre as faturas de prestação
de serviços de micro e pequenas empresas, isto é, de empresas do SIMPLES. Sustenta que o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 729.907/MG, indica a
incompatibilidade da retenção de 11% sobre as faturas de prestação de serviços de micro e
pequenas empresas. Cita que o lançamento contempla a exigência de retenções de 11% sobre
faturas de empresas do SIMPLES, a exemplo da Leal Express Serviços de Entregas Ltda - ME,
Max Renascer Serviços Express S/C Ltda - ME, Paulo Cesar Cardoso Informática - ME, Nubia
Lemos Cardoso Prestação de Serviços - ME, Speed 1001 Ltda - ME, The Flash Moto-Boys
Entregas Rápidas Ltda - ME, Transtaxi Turismo – ME.
Pois bem. O embate em curso é concernente ao dever, ou não, de substituição
tributária do art. 31 da Lei 8.212, uma vez que ocorreu a prestação de serviços por empresas do
SIMPLES para a recorrente (na condição de tomadora), ocasião em que as prestadoras
colocaram segurados do RGPS (Regime Geral de Previdência Social) à disposição da
contratante-recorrente, nas dependências desta ou nos locais por ela indicados, para realizarem
serviços contínuos, o que configurou a cessão de mão-de-obra.
Registro que outrora, no período de 10/01/2000 a 31/08/2002, atos normativos do
INSS (órgão fiscalizador e arrecadador da época) dispensavam as fontes pagadoras de promover
retenções, quando a beneficiária fosse empresa inscrita no SIMPLES (IN DC INSS n.o 8/2000;
Fl. 7578
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

IN DC INSS n.o 70/2002; e IN DC INSS n.o 80/2002). O período aqui em vergasta é 12/2001 a
01/2006 (02/1999 a 11/2001 decaiu).
Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a oportunidade de
enfrentar a controvérsia e em recurso repetitivo (REsp 1.112.467), Tema Repetitivo 171. A
questão controvertida submetida a julgamento tinha por enunciação temática: “Questão referente
à aplicação às empresas optantes pelo SIMPLES do art. 31 da Lei 8.212/91, segundo o qual a
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços”. A Tese Firmada enunciou: “A retenção da contribuição
para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo
Simples.”
Deste modo, a razão está com a recorrente não lhe sendo aplicada a substituição
tributária do art. 31 da Lei 8.212 na contratação dos serviços de cessão de mão-de-obra das
empresas enquadradas naquela ocasião no SIMPLES, já que as empresas do regime especial de
tributação não se sujeitam a retenção de 11% por ocasião do recebimento da nota fiscal/fatura.
A seguir transcrevo integralmente a ementa do repetitivo em referência:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE FATURAS. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA 1a
SEÇÃO (ERESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas,
tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES – Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado um
pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o
faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante
dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com
o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui
"nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade
Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e
com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual
de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas
e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela
Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis
tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de
unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei
9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.112.467/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
12/08/2009, DJe 21/08/2009)
Aliás, depois do repetitivo citado, o STJ sumulou o assunto, nestes termos:
A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se
aplica às empresas optantes pelo Simples.
Fl. 7579
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

(Súmula 425/STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
Somado a este contexto, a PGFN autorizou no Ato Declaratório n.o 10, de 2011, a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, nestes termos:
“nas ações judiciais que discutam a retenção da contribuição para a Seguridade Social
pelo tomador do serviço, quando a empresa prestadora e optante pelo SIMPLES,
ressalvadas as retenções realizadas a partir do advento da Lei Complementar no 128, de
19 de dezembro de 2008, nas atividades enumeradas nos incisos I e VI do § 5o- C do art.
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Vê-se que o Ato Declaratório n.o 10, de 2011, faz ressalva para o período regido
pela Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, mas aqui sequer cabe analisar este
ponto pois os períodos de apuração são 12/2001 a 01/2006 (02/1999 a 11/2001 decaiu).
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, em resumo, não conheço do recurso de ofício, considerando o limite de alçada, e
conheço em parte do recurso voluntário, conhecendo a matéria acerca da decadência do
lançamento até a competência 11/2001 e a irresignação contra a retenção de 11% sobre as faturas
de prestação de serviços de micro e pequenas empresas, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para reconhecer a decadência do lançamento até a competência 11/2001 e decotar do
lançamento o cálculo de retenção de 11% sobre as faturas e notas fiscais de prestação de serviços
de micro e pequenas empresas – empresas do SIMPLES. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício e conheço parcialmente do
Recurso Voluntário, apenas quanto às matérias acerca da decadência do lançamento até a
competência 11/2001 e da irresignação contra a retenção de 11% sobre as faturas de prestação de
serviços de microempresas e pequenas empresas; e na parte conhecida, dou provimento ao
Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 7580
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002460/2006-06

Fl. 7581
DF CARF MF
Original